Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051542-32.2016.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXEQUENTE: ROGERIO JOSE DE ARAUJO, ROSANGELO JOSE DE ARAUJO, EDNA PEIXOTO DE ARAUJO OLIVEIRA, JOSE DE ARAUJO FILHO, JANUNCIO JOSE DE ARAUJO, EDSON JOSE DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Secretaria do Conselho Especial para o acompanhamento do pagamento do requisitório aos HERDEIROS de JOSÉ FIRMO DE ARAÚJO. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator